Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. COBRANÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. CLÁUSULA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMAS 618 A 621. TEMA 958. COBRANÇA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar os Temas 618, 619, 620 e 621 decidiu que a cobrança das taxas é válida somente nos contratos firmados até 30 de abril de 2008, com exceção da tarifa de cadastro, que permanece válida. A partir de tal data, é necessária a previsão legal de cobrança.
1.1. “2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. (REsp 1.255.573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
2. Ao analisar o Tema 958 firmou entendimento no sentido de que a cobrança de tarifas de avaliação de bem e das cláusulas de registro de contrato são legais.
2.1. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)
3. Assim, não há que se falar em irregularidade na cobrança da tarifa e da cláusula, sendo necessário reformar a sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.